Tribunal: TJMT
Processo: 1001291-47.2024.8.11.0017
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001291-47.2024.8.11.0017
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NILSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 545.851.201-49 (APELANTE), JARBAS COSTA BATISTA - CPF: 016.998.191-65 (ADVOGADO), GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS - CPF: 022.392.550-05 (ADVOGADO), ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - CPF: 026.724.619-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO ATIVO EM RECURSO DE APELAÇÃO

- AÇÃO ANULATÓRIA
QUERELA NULLITATIS
- SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL, EXTINGUINDO O

PROCESSO – PRETENSÃO DE SUSPENDER OS EFEITOS DA SENTENÇA OBJETO DA AÇÃO ANULATÓRIA – INDEFERIMENTO – ESGOTAMENTO DO MÉRITO RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.O Recurso de apelação tem por objeto a sentença que indeferiu a inicial, extinguindo a Ação Anulatória (Querela Nullitatis);

2.O pedido incidental de antecipação da tutela recursal visa a suspensão da sentença proferida na Ação de Improbidade, e versa sobre o mérito da Ação Anulatória, cuja inicial foi indeferida;

3. Caracteriza supressão de instância a análise de referido pedido, pois a suspensão da sentença que é objeto da ação anulatória somente pode ser analisada se for cassada a sentença que indeferiu a inicial da ação anulatória, determinando-se o prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

Relatório

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por NILSON RIBEIRO DA SILVA contra a decisão que, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, no Recurso de Apelação.

O agravante alega que ajuizou ação de
“Querela Nullitatis”
, com pedido de tutela de urgência, objetivando o reconhecimento de nulidade da sentença proferida na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 0022.02-33.2011.8.11.0017, em que apontou a existência de quatro vícios insanáveis.

Alega que, a sentença indeferiu a inicial da Declaratória de Nulidade (
Querela Nullitatis
), julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, por entender que não foram preenchidos os seus requisitos.

Aduz que, por essa razão, pleiteou a tutela de urgência no recurso de apelação, a fim de obter a suspensão dos efeitos da sentença proferida na Ação de Improbidade Administrativa, todavia, ao contrário do que foi fundamentado na decisão agravada, a análise deste pedido de antecipação da tutela recursal, não caracteriza supressão de instância, pois, se a ação foi extinta, nada obsta que o efeito suspensivo - que era pleiteado na ação anulatória -, seja deferido no recurso de apelação.

Alega que o indeferimento da petição inicial, com a extinção do processo, não se justifica, pois a doutrina e a jurisprudência têm ampliado o rol de cabimento da “
querela nullitatis insanablis
”, sendo adequada a ação para o caso em tela, em que se discute, no mérito, duas questões primordiais: - a nulidade/inexistência/defeito na intimação da sentença da ação de improbidade e, portanto, a inexistência do trânsito em julgado; -

a ausência de defesa.

Aduz que, na ação anulatória, também é questionada a ausência de interesse de agir da ação de improbidade, sob o fundamento de que ela foi ajuizada em razão de uma decisão do Tribunal de Contas de MT, que reconheceu irregularidades, que foram caracterizadas pelo Ministério Público como atos ilegais, que não se confundem com improbidade, e a ação foi utilizada para ressarcir o erário, ignorando que a decisão do Tribunal de Contas já é título executivo.

Sustenta que a tipificação da improbidade depende da demonstração de má-fé ou desonestidade e o Ministério Público apontou tão somente culpa.

Em outro tópico, alega que não foi observada a Súmula 523 do STF, pois a ação de improbidade tem similitude profunda com as ações penais, e a defesa na ação de improbidade foi deficitária, até mesmo inexistente, pois nem mesmo contestação foi apresentada, tampouco foram pleiteadas provas.

Por tais fundamentos, requer a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a antecipação da tutela recursal, pleiteada no recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto

Desa.Vandymara G.R. Paiva Zanolo

O Agravante objetiva a reforma da decisão agravada, a qual indeferiu a antecipação da tutela, pleiteada, incidentalmente, no recurso de apelação.

Para melhor compreensão, descrevo os fatos que culminaram neste Agravo Interno:

Na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 00022.02.33.2011.8.11.0017, transitada em julgado, a sentença condenou o Agravante pela prática dos atos de improbidade administrativa, previstos nos artigos 10, incisos I, XI e XII, e 11, inciso I, da Lei 8.492/92.

O Agravante ajuizou, então, Ação Declaratória de Nulidade (Querela Nullitatis), objetivando a declaração de nulidade da Ação de Improbidade Administrativa, desde o recebimento da inicial, e requereu a concessão de tutela de urgência, para suspender os efeitos da sentença condenatória da referida ação de improbidade administrativa.

O juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, ao receber a Ação Declaratória de Nulidade, indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que, na Ação de Improbidade, o réu foi citado, apresentou contestação e a “
querela nulitattis é cabível para vícios transrescisórios, ou seja, para casos em que não houve citação regular e legal
”.

O agravante interpôs Recurso de Apelação, objetivando a reforma da sentença, que indeferiu a inicial da Ação Declaratória de Nulidade.

Após, fez pedido incidental de concessão da antecipação da tutela recursal, pleiteando que fosse determinada a suspensão dos efeitos da sentença proferida na Ação de Improbidade, o qual foi indeferido, nos seguintes termos:

“ (...)

O juízo de primeiro grau, ao receber a inicial,

indeferiu-a, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, sendo esta a sentença que é objeto do recurso de apelação.

Nesta sentença de extinção sem resolução de mérito, o juízo prolator fundamentou que “a querela nulitattis é cabível para vícios transrescisórios, ou seja, para casos em que não houve citação regular e legal.”

Apontou que o autor da ação sequer juntou a cópia dos autos cuja sentença pretende anular, todavia, o juízo consultou o processo pelo sistema PJE, citando que o réu foi notificado, apresentou

manifestação; após o recebimento da inicial o

réu foi citado e apresentou contestação.

Por tais fundamentos indeferiu a inicial da querela nulitattis.

Portanto, é objeto desta apelação tal sentença, que indeferiu a inicial da ação anulatória, por constatar que houve a citação e a apresentação de contestação.

Objetiva o apelante que em grau de recurso de apelação, seja deferido, em caráter incidental, o pedido de tutela de urgência que formulou na ação cuja inicial foi indeferida.

Ocorre que, para tanto, a probabilidade do direito a ser demonstrada se relaciona ao desacerto da sentença objeto do recurso de apelação e o perigo de dano em relação a esta sentença.

O pedido de antecipação de tutela feito na ação, cuja inicial foi indeferida, não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, e, portanto, a pretensão de que em grau recursal seja analisado o pedido, implica em supressão de instância.

Especialmente se, para eventual análise de tal pedido é preciso que primeiramente seja reconhecida a necessidade de cassação da sentença para que seja processada a ação Querela Nulitattis.

Desta forma, não se evidencia a possibilidade de se deferir a tutela de urgência pleiteada pelo apelante.

(...)”.”

Vê-se, portanto, que a antecipação da tutela recursal, pleiteada, incidentalmente, no apelo, não visava obter efeito suspensivo da sentença, que indeferiu a inicial da Ação Declaratória de Nulidade,
mas sim, a suspensão dos efeitos da sentença proferida na Ação de Improbidade, que constitui o mérito da ação anulatória, cuja inicial foi indeferida
.

Para a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de suspender os efeitos da sentença proferida na Ação de Improbidade, ter-se-ia que, necessariamente, concluir que o recurso de apelação deve ser provido, para cassar a sentença que indeferiu a inicial da Ação Anulatória, e determinar o seu processamento, probabilidade, esta, não observada na análise do pedido liminar, como mencionado, inclusive, porque sua análise acarretaria evidente supressão de instância.

Assim, não se observando elementos novos e aptos a modificar o entendimento esposado na decisão agravada, bem como estando o Recurso de Apelação pronto para julgamento de mérito, - o que não ocorreu unicamente em razão da oposição deste Agravo Interno -, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos, até a análise de mérito do apelo.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, a fim de manter a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal no Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024